Tribunal: STF
Processo: CJ 6499
Classe: CJ
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-22
Data de publicação: 1986-05-22

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DO TRIBUNAL
ESTADUAL QUE TERMINA A REINCLUSAO DA ECT. (EMPRESA PÚBLICA FEDERAL)
COMO LITISCONSORTE PASSIVA NECESSARIA.. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRO
GRAU QUE, DIANTE DISSO, SE DECLARA INCOMPETENTE E ORDENA A
REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA  FEDERAL. JUIZ FEDERAL QUE, COM BASE NO
DESCABIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE CONTRA A ECT., TAMBÉM SE
DECLARA INCOMPETENTE E SUSCITA CONFLITO PERANTE O TFR.. NÃO
CONHECIMENTO DO CONFLITO POR ESTE ÚLTIMO. REMESSA DOS AUTOS AO STF,
CONHECE DO CONFLITO (ART. 119, 'E', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) E
DECLARA A COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITANTE (FEDERAL), POIS
DESCABIDA A INVOCAÇÃO DO TEMA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE, JA SUPERADO
PELA PRECLUSAO, RESERVANDO-LHE A POSSIBILIDADE DE EXAMINAR, AINDA,
A QUESTÃO DE CABIMENTO DO LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSARIO.
SE O TRIBUNAL ESTADUAL DETERMINA A REINCLUSÃO DE EMPRESA PÚBLICA
FEDERAL NO PROCESSO, E O JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU, DEPOIS DE
RECEBER OS AUTOS DO JUIZ ESTADUAL, DETERMINA A EXCLUSAO DA MESMA
EMPRESA, ENTÃO O CONFLITO SE VERIFICA ENTRE O COLEGIADO LOCAL E O
MAGISTRADO FEDERAL. NESSE CASO, O CONFLITO DEVE SER CONHECIDO PELO
STF.
CONHECENDO-O,  DECLARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, 'SI ET IN
QUANTUM', OU SEJA, ENQUANTO NÃO AFASTADO POR ESTA O CABIMENTO DO
LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSARIO COM A EMPRESA PÚBLICA FEDERAL.